Tribunal: TCU
Processo: 010.396/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto conjuntamente por João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins, Ranolfo Alves e Tania Maria Freitas de Souza em face do Acórdão 6467/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério Público Federal.